Tribunal: TJBA
Processo: 8068598-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068598-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS IGOR DOS SANTOS MOTA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 57 do CPC, ao reconhecer a continência da presente demanda em relação a uma ação anterior ajuizada pela mesma parte contra a mesma operadora de saúde. A ação continente (anterior) versa sobre o custeio integral de tratamento multidisciplinar para autismo, enquanto a ação contida (atual) pleiteia a manutenção desse tratamento em clínica específica descredenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há continência entre uma ação que busca o custeio genérico e integral de tratamento médico e uma ação posterior que visa determinar a prestação desse mesmo serviço em um prestador específico, justificando a extinção da segunda demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A continência ocorre quando, havendo identidade de partes e de causa de pedir, o pedido de uma das ações é mais amplo e abrange o das demais (art. 56, CPC). 4 - No caso, a ação anterior, que garante o custeio do tratamento multidisciplinar (gênero), abrange a pretensão de realização desse tratamento em local específico (espécie). Eventuais questões sobre o local da prestação do serviço ou descredenciamento de clínicas devem ser dirimidas no cumprimento da tutela já deferida no processo prevento, evitando-se o risco de decisões conflitantes. 5 - Tendo a ação continente sido proposta anteriormente, impõe-se a extinção da ação contida sem resolução de mérito, nos termos do art. 57 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 56 e 57.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8068598-12.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
J.D.L.M.
e parte Apelada
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça